Tribunal: STF
Processo: ADI 7084
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA Nº 681, DE 26/08/2021, DO DETRAN DO ESTADO DO TOCANTINS. REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. CONDIÇÕES PARA O SEU EXERCÍCIO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 22, INC. XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES.



    I. Caso em exame



    1. Ação ajuizada contra a Portaria nº 681, de 26/08/2021, editada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO), que, ao dispor sobre normas para abertura de edital de credenciamento de empresas prestadoras de serviços de despachante, culmina por regulamentar o exercício da aludida profissão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o legislador estadual dispõe de competência legislativa para, a pretexto de regulamentar questões administrativas, impor condições ao exercício de determinada profissão. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência pacífica desta Corte consolidou-se no sentido de que é de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de atividade profissional, nos termos do art. 22, inc. XVI, da Constituição da República. Precedentes.



    4. Mesma compreensão alcançada na ADI nº 6.754/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 13/07/2021, que tinha por objeto ato normativo de idêntica natureza ao presentemente impugnado, editado pelo mesmo órgão estadual e versando sobre a mesma temática.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Portaria nº 681, de 2021, do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins. Ratificação da tese fixada na ADI nº 6.739/CE: “Usurpa a competência privativa da União (art. 22, XVI, CF) norma estadual que, a pretexto de regulamentar questões administrativas, impõe condições ao exercício de determinada profissão”.